Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002209-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES - CPF: 003.737.161-41 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROBERTO LUIZ DA COSTA - CPF: 048.835.308-41 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS POR PERITO JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PELO PERITO (SAC)
PELO MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002209-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES
,

contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Clausulas de Contratos Bancários c/c Pedido de Devolução e Repetição de Indébito em Dobro n. 0003208-49.2010.8.11.0037, Código 70894, Processo 311/2010 proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que ante a ausência de ilegalidade no método utilizado pelo perito, homologou o laudo pericial apresentado no Id. 92207314 dos autos de origem.

O agravante em suas razões inicialmente enfatiza que “
houve impugnação à penhora pela Agravado (fls. 14/22), a qual amplamente debatida pelo Agravante (fls. 6/14) volume 3, parte 9, requerendo a PRECLUSÃO TEMPORAL, e a TOTAL IMPROCEDÊNCIA, e que o valor penhorado fosse levantado pelo Agravante. O DD. Juízo “a quo” às fls. 15/16, entendeu que o dispositivo da sentença de pág. 390/405, impôs condenação ilíquida, não se adequando assim ao comando do artigo 523 do CPC, tendo assim, entendido por superada a intempestividade

do Agravado, determinando ao mesmo apresentar cálculos elucidativos
”
(sic).

Aduz que “
tanto o Perito Judicial, quanto a manifestação do Executado, desvirtuam o contido na r. sentença, confirmada em v. acórdão, posto que o mandamento judicial “é expresso em expurgar a capitalização e a incidência de aplicação da tabela price”, ou seja, está querendo dizer que os juros devem ser na forma simples, eis que expurgos à capitalização, nada mais é que a exclusão da aplicação de juros compostos, ou seja, a prática do anatocismo
”
(sic).

Assevera que
“
o Perito do Exequente está com toda a razão ao utilizar-se da metodologia de Gauss, pois é esta que mais se aproxima dos juros simples, “a contrariu senso” utilizando-se de outra metodologia que não seja a de Gauss, nada mais está se fazendo do que trocar a Tabela Price por outra semelhante, como o Perito Judicial utilizou da tabela SAC
”
(sic).

Argumenta que “
mesmo que no comando judicial não tenha determinado qual a metodologia a utilizar, não deve o calculista, utilizar-se do Sistema de Amortização Constante (SAC), eis que é uma variação mitigada da TABELA PRICE
”
(sic).

Consigna que o perito judicial
”
não atendeu na íntegra o comando Judicial, posto que aplicou outra metodologia, a da SAC, quando a r. sentença ordena para expurgar dos contratos a CAPITALIZAÇÃO, ou seja, não era para ter nenhuma CAPITALIZAÇÃO seja a que metodologia fosse empregada, e sim, os cálculos serem feitos na forma de JUROS SIMPLES, o que não foi feito
”

(sic).

A par desses argumentos, inicialmente pugna pelo reconhecimento da preclusão temporal da impugnação à penhora, com o levantamento do valor já penhorado e não sendo esse o entendimento que seja determinada nova perícia com a expurgação de capitalização e aplicação dos juros simples, ou quando não, a metodologia Gauss.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id. 162046663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça conforme certificado no Id. 157426170.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o agravante insurge-se quanto à homologação dos cálculos pelo perito judicial nomeado.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi juntado o laudo pericial no id nº 92207314, sendo que a parte exequente manifestou discordância.

Pretende o exequente a utilização do método de Gauss em substituição à Tabela Price afastada na sentença.

Todavia, o nosso E.TJMT assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.” (TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040 , 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021)

Da análise do laudo pericial, observo que o perito utilizou o Sistema de Amortização Constante (SAC), sob a justificativa de ser um dos mais utilizados no Brasil.

Ainda, o entendimento jurisprudencial é no seguinte sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo).
Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese.
(TJ-MT 10063536420228110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Assim, ante a ausência de ilegalidade no método utilizado pelo perito, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado no id nº 92207314
(...)” -
(sic).

Contudo, não vejo razão para a reforma do
decisum
agravado.

Incialmente, quanto à tese de preclusão temporal acerca da impugnação à penhora apresentada pelo ora agravado verifica-se que não fora objeto da decisão agravada, de modo que diante da devolutividade restrita do presente recurso, deixo de conhecer tal tese, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao cerne, apesar do recorrente manifestar inconformidade com o cálculo elaborado por
exper
t judicial, não apresenta elementos concretos que apontam pela existência de erro no referido laudo pericial, uma vez que apenas pleiteia a substituição da metodologia apresentada pelo perito pelo método Gauss, afirmando que a sentença proferida afastou a incidência da tabela Price, no entanto o método utilizado pelo perito (SAC) seria uma forma mitigada do referido método.

Em que pesem as alegações da parte recorrente, não vislumbro motivos para alteração do
decisum
porquanto o
Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, nesse sentido esta Colenda Câmara Julgadora já se posicionou,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O

Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados”.
(N.U 1005308-33.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Além disso, o método utilizado pelo perito fora o Sistema de Amortização Continuada (SAC), método este que não implica na capitalização de juros ou onerosidade excessiva à parte contratada.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO –
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE
– RESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA – PARCELAS DO FINANCIAMENTO CONSIGNADAS EM JUÍZO QUE NÃO CONSIDEROU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PREVISTO EM CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA – TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE BOLETO – ABUSIVIDADES EVIDENCIADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema de Amortização Constante – SAC - caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor perceber claramente o endividamento mensal contratado, onde também deve ser acrescido à atualização monetária prevista em contrato.

Descabida a pretendida substituição do método de amortização SAC, previamente pactuado, pelo Método de Amortização com Juros Simples – MAJS, sem capitalização, na medida em que acarreta o desequilíbrio contratual e ofende o princípio do pacto como celebrado.

As parcelas consignadas em juízo não refletiram o real valor devido, pois foram depositadas considerando o valor apresentado na planilha assinada no momento da contratação, onde não consta atualização monetária, pois não há como prever, no momento da contratação, qual o índice de inflação que ocorrerá durante a execução do contrato.

O Sistema de Amortização Continuada (SAC) não implica na capitalização de juros ou onerosidade excessiva à parte tomadora do empréstimo.

A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal.

Na cobrança de serviços de terceiros, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva.

Injustificado o valor cobrado a título de avaliação do imóvel, quando não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços, assim como de análise jurídica.

É válida a cobrança da tarifa de emissão de boleto nos contratos anteriores a 30/04/2008, o que não é o caso dos autos, já que o contrato foi firmado em 2011.

No que tange as cobranças abusivas é devido à repetição do indébito de forma simples, dada à ausência de má-fé por parte do banco recorrido”.
(N.U 0001111-32.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

E, ainda:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo).

Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese.

(TJ-MT 10063536420228110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Logo, considerando a inexistência de qualquer erro aparente nos cálculos apresentados, não há falar em reforma da decisão invectivada.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023